Tribunal: TJSP
Processo: 2084183-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Obrigação de custeio de cirurgia ao menor agravado, portador de cardiopatia congênita. Insurgência do plano de saúde contra a penhora online sobre seus ativos financeiros para garantir o cumprimento da tutela de urgência. Alegação de que já houve pagamento do débito diretamente aos prestadores de serviço, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Obrigação de custeio de cirurgia ao menor agravado, portador de cardiopatia congênita. Insurgência do plano de saúde contra a penhora online sobre seus ativos financeiros para garantir o cumprimento da tutela de urgência. Alegação de que já houve pagamento do débito diretamente aos prestadores de serviço, não havendo que se falar em descumprimento da obrigação, pelo que pretende o afastamento da multa e honorários fixados. Comprovação do cumprimento da obrigação que não se verificou nos autos. Tutela confirmada pela sentença e v. Acórdãos proferidos nos autos principais. Bloqueio online que se justifica como efetivação de medida coercitiva contemplada na previsão do art. 139, IV, do CPC. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO. Revogada liminar concedida nesta sede.